Tribunal: TJMT
Processo: 1013851-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013851-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), T. R. L. - CPF: 111.684.441-95 (AGRAVADO), AMARILDO LOPES JUNIOR DE SOUZA - CPF: 042.734.461-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINA MIRANDA ROLDAO - CPF: 057.823.511-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SÁUDE – RECÉM-NASCIDO – DIAGNÓSTICO DE FALÊNCIA INTESTINAL – SITUAÇÃO EMERGENCIAL – NECESSIDADE E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez constados a situação de emergência e o risco de óbito, deve a operadora do plano de saúde providenciar o tratamento vindicado, devendo prevalecer o direito à vida.

A peculiaridade do caso justifica a concessão da liminar, determinando que a

operadora do plano de saúde assegure o tratamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Central Nacional Unimed, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004995-13.2021.8.11.0037, proposta por T. R. L., representado por seus genitores, Amarildo Lopes Júnior de Souza e Karina Miranda Roldão Lopes, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do art. 5
o
, e 227, 196, ambos da CRF/88; c/c arts. 4o; 7o; ambos Lei no. 8.069/90, e art. 300, do NCPC DEFIRO liminarmente o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, para o fim de DETERMINAR que o requerido CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, promova a transferência do menor para um centro Especializado em Reabilitação Intestinal disponível na REDE CREDENDIADA OU NÃO da UNIMED CUIABÁ e/ou na REDE PÚBLICA de SAÚDE, em caráter de urgência, sob pena de bloqueio on-line nas contas da parte requerida acima mencionada em caso de descumprimento.

Aduz o Agravante que o tratamento que lhe fora imposto não seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, pois o objeto do plano contratado é garantir somente as despesas médicas e hospitalares, cobertas nos termos das cláusulas do contrato.

Afirma que o Hospital Infantil Sabará, para o qual a Agravante realizou a transferência do paciente, não é mais credenciado para o plano ao qual o Agravado está vinculado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 103136977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (id. 106900978).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Central Nacional Unimed, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004995-13.2021.8.11.0037, proposta por T. R. L., representado por seus genitores, Amarildo Lopes Júnior de Souza e Karina Miranda Roldão Lopes, deferiu o pedido de tutela de urgência,

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta em face da Unimed, ora Agravante, do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, visando, com urgência, à transferência do paciente, T. R. L, nascido em 15/05/2021, para Centro Especializado em Reabilitação Intestinal, por ter sido diagnosticado com falência intestinal secundária, a síndrome do intestino curto, (CID K63.8) e, por se encontrar em risco iminente de óbito, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Pedro Vitor Magalhães, CRM/MT 8372 (60238552 - pág. 6 – Autos n. 1004995-13.2021.8.11.0037).

Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, e após a emissão do parecer do NAT, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do art. 5o, e 227, 196, ambos da CF/88; c/c arts. 4o; 7o; ambos Lei no. 8.069/90, e art. 300, do NCPC DEFIRO liminarmente o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, para o fim de DETERMINAR que o requerido CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, promova a transferência do menor para um centro Especializado em Reabilitação Intestinal disponível na REDE CREDENDIADA OU NÃO da UNIMEDCUIABÁ e/ou na REDE PÚBLICA de SAÚDE, em caráter de urgência, sob pena de bloqueio on-line nas contas da parte requerida acima mencionada em caso de descumprimento.

Contra esta decisão, recorre a requerida,
Central Nacional UNIMED.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância, de modo que, neste momento, tal análise restringe-se, tão somente, quanto à possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela, consistente em determinar que a operadora do plano de saúde promova a transferência do infante para o Centro Especializado em Reabilitação Intestinal.

A parte Agravante sustenta que não pode ser compelida a prestar os serviços médicos vindicados, porque o Hospital Infantil Sabará, localizado no Estado de São Paulo, para o qual o infante foi transferido, não é mais credenciado para o plano ao qual o Agravado está vinculado.

Quando da apreciação do pedido liminar, verifiquei que um equívoco, embora o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, também sejam demandados, a decisão proferida pelo Magistrado singular, determinou o cumprimento, somente à operadora de Plano de Saúde.

Assim, naquela decisão, consignei que, em que pese às razões recursais articuladas pela parte Agravante, o deferimento do pedido de efeito suspensivo implicaria, inevitavelmente, o desamparo do infante, que, conforme consta, foi acometido de moléstia grave, logo ao nascer, já que, com pouco mais de um mês de vida, apresentou diagnóstico grave de Síndrome do Intestino Curto, correndo, inclusive, risco de óbito, caso não seja transferido para Centro Especializado em Reabilitação Intestinal, que, ao que consta, não existe, neste Estado de Mato de Grosso.

Vai daí que, ainda que não haja cobertura do plano de saúde contratado pela parte Autora, quanto ao tratamento vindicado, o que caracterizaria, ao menos em tese, a ausência de probabilidade do direito, um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, em observância, ao Princípio da Dignidade Humana, entendo inviável e desarrazoado, interromper o aludido tratamento, até porque, como dito, o estado e o município, também são demandados, na ação de base, e tal determinação, não foi a eles direcionada.

Demais disso, ainda que não haja cobertura, denota-se que o quadro clínico do infante se amolda à definição de caso de emergência, prevista no art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98, e, portanto, de cobertura obrigatória, pois implica risco de óbito para o recém-nascido, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Já quanto ao perigo de dano, outro requisito necessário, para a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC, verifico que está demonstrado, nos autos, por meio do relatório médico, que se trata de criança, com um mês e 23 (vinte e três) dias de vida, diagnosticada com a síndrome do Intestino Curto, dependente de nutrição enteral, e em tratamento de infecção de corrente sanguínea, relacionada ao cateter que faz uso.

Assim consta do laudo firmado pelo profissional, Dr. Pedro Vitor Magalhães, CRM-MT 8372, que a seguir transcrevo:

Reitero a importância da transferência o mais rápido possível do paciente Theo Roldão Lopes, portador de falência intestinal secundária a síndrome do intestino curto, sendo fundamental a sua transferência para um centro especializado em reabilitação intestinal.

Em virtude da gravidade da patologia, o paciente apresenta risco de óbito por complicações infecciosas, tromboembólicas e/ou metabólicas caso não seja realizado o manejo adequado em um centro de referência para tratamento – suporte nutricional com equipe multidisciplinar especializada e avaliação / seguimento com especialistas em falência intestinal.

Ressalte-se que, tratando-se de caso de cobertura obrigatória por força de lei (situação emergencial), é irrelevante a ausência de previsão do tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Veja-se que, nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE CÁLCULO RENAL) – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente. (N.U 1005170-84.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/07/2022, publicado no DJE 18/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO COM URGÊNCIA – PERÍODO DE CARÊNCIA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do artigo 355, do CPC, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e, consoante a redação do artigo 370, da Lei de Ritos, cabe ao Julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Na hipótese, a Julgadora a quo entendeu que as provas existentes nos autos são suficientes para o seu convencimento, agiu com acerto ao prolatar a sentença, pois tem o poder/dever de assim proceder, sem que tal decisão configure cerceamento de defesa. 2- No STJ, é assente o entendimento de que “é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência”. (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021). No caso, está suficientemente demonstrada a urgência na realização da internação do procedimento cirúrgico, conforme a guia de solicitação médica. 3- A jurisprudência do STJ é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura de tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial daquela Corte Superior, há configuração de danos morais indenizáveis, que são presumidos. Na hipótese, solicitada a internação e o procedimento cirúrgico em caráter de urgência, a Operadora de plano de saúde negou o pedido sob a tese de que o contrato estava no período de carência. Mantido o dever de indenizar. 4- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização; ao mesmo tempo, não se pode olvidar que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante. Na hipótese, o valor foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1001969-62.2021.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 13/07/2022, publicado no DJE 19/07/2022).

Ademais, nesse sentido, o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PLANO DE SAÚDE –

RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA–

CONDUTA ABUSIVA –

DANO MORAL – ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ – INDENIZAÇÃO –
QUANTUM
– REVISÃO – SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência,
sendo devida a reparação por danos morais. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1900886 SP 2021/0147752-9, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, data de julgamento: 13/12/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

PLANO DE SAÚDE –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE – IDOSO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – ART. 35-C DA LEI 9.656/98 – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSO – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA 83/STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA –

CITAÇÃO – AGRAVO INTERNO PROVIDO – DECISÃO RECONSIDERADA – AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" ( AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1935593 PE 2021/0235256-0, Relator: Ministro Raul Araújo, data de julgamento: 14/02/2022, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 24/02/2022).

Dessarte, no presente caso, em que a emergência e o risco de óbito do infante são evidentes, tenho que o bem-estar do paciente deve, ao menos neste momento processual, prevalecer sobre a conveniência da operadora do Plano de Saúde, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurada a proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde, nos termos da Constituição Federal, no art. 1
o
, III, art. 5
o
, caput e art. 6
o
,
caput
.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022